Tribunal: TJSP
Processo: 1500723-59.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
Penas-base – Elevação com fundamento na má antecedência – Condenação inidônea para o fim consignado, pois atingida pelo prazo expurgador do art. 64, I, do CP – Exclusão da nota de má antecedência.
Penas-base – Aumento de 1/6 pela natureza do entorpecente – Exclusão – Pequeno volume – Espécie, por si só, não autoriza exasperação –

Ementa:
Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
Penas-base – Elevação com fundamento na má antecedência – Condenação inidônea para o fim consignado, pois atingida pelo prazo expurgador do art. 64, I, do CP – Exclusão da nota de má antecedência.
Penas-base – Aumento de 1/6 pela natureza do entorpecente – Exclusão – Pequeno volume – Espécie, por si só, não autoriza exasperação – Critérios cumulados do art. 42 da Lei 11.343/06.
Reincidência – Configuração.
Regime – Manutenção do fechado diante da recidiva, observada ainda a pena.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
APELAÇÃO No 0000324-59.2016.8.26.0606
Registro: 2020.0000096422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500723-59.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em
que é apelante WESLON WANDER DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso para, reduzidas as sanções básicas aos mínimos,
fixar as penas de Weslon Wander da Silva em 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500723-59.2019.8.26.0072 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500723-59.2019.8.26.0072
Apelante: Weslon Wander da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bebedouro
Voto no 40.124
Tráfico Suficiência probatória Condenação mantida.
Penas-base

Elevação
com
fundamento
na
má
antecedência

Condenação
inidônea
para
o
fim
consignado, pois atingida pelo prazo expurgador do art. 64,
I, do CP Exclusão da nota de má antecedência.
Penas-base
Aumento de 1/6 pela natureza do
entorpecente Exclusão Pequeno volume Espécie, por
si só, não autoriza exasperação Critérios cumulados do
art. 42 da Lei 11.343/06.
Reincidência Configuração.
Regime
Manutenção do fechado diante da recidiva,
observada ainda a pena.
Weslon Wander da Silva foi condenado pelo MM.
Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Bebedouro a 06 (seis) anos, 09
(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no
art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, fixado o regime inicial fechado.
Inconformado, pretende a absolvição, sustentando
insuficiência probatória.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 161/165), a D.
Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, policiais militares receberam
denúncia anônima dando conta de que pessoa negra, magra e alta,
trajando bermuda e blusa pretas, praticaria o tráfico de entorpecentes. Com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500723-59.2019.8.26.0072 -Voto no
3
o objetivo de averiguar a veracidade da denúncia, se dirigiram ao local
indicado. Lá chegando, avistaram o denunciado, cujas características
coincidiam com as transmitidas. Ao perceber a aproximação dos milicianos,
Weslon entrou rapidamente em imóvel. Policial o seguiu e percebeu quando
depositou volume dentro de carrinho de bebê vazio. Efetuada abordagem,
localizada no bolso da bermuda do acusado porção de cocaína em forma
de “crack” pesando 1,17g. No carrinho, apreendida porção maior da mesma
droga, com peso de 33,42g.
Interrogado, o réu negou a imputação. Não trazia
droga consigo. Nenhum tóxico foi encontrado no local. Tinha apenas R$
40,00 (quarenta reais) no bolso da bermuda (fl. 127).
Os policiais militares Carlos Jorge de Oliveira e
Guilherme Augusto da Silva Manoel relataram ter recebido denúncia de que
o acusado estava traficando no local dos fatos, para onde se deslocaram. A
região é conhecida como ponto de “tráfico intenso” e o réu, como traficante.
Quando percebeu a aproximação dos milicianos, Weslon correu para dentro
de imóvel. Viram o apelante mexer no carrinho de bebê. Em busca pessoal,
apreendida porção de “crack” e dinheiro. No carrinho, encontrado o restante
da droga (fl. 127)
A testemunha de defesa Kize Kawany Lima de
Souza, por seu turno, apenas abonou a conduta de Weslon, que teria sido
seu colega de trabalho (fl. 127).
O entorpecente foi periciado (fls. 11/14 e 80/82).
Diante de tal quadro, firmemente incriminado
pelas provas oral e pericial, a condenação do recorrente era mesmo de
rigor. Com efeito, os policiais militares, em depoimentos coerentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500723-59.2019.8.26.0072 -Voto no
4
asseveraram que as características do réu coincidiam com as da pessoa
que, de acordo com notícia anônima, fora vista praticando a mercancia
ilícita. Ademais, o réu tentou fugir e acabou flagrado enquanto tentava
esconder parte do tóxico em carrinho de bebê. Por fim, a quantidade de
“crack” apreendida indica que a substância se destinava ao tráfico.
No tocante às penas, a sentença comporta
reforma.
O Magistrado exasperou as básicas de Weslon
em 1/6 a título de maus antecedentes e com fundamento na natureza do
tóxico apreendido, considerando-o “mais prejudicial” (fl. 128).
No entanto, verifica-se que a pena relativa à
condenação definitiva anterior utilizada para tal fim foi cumprida em
23.03.2011 (processo no 0009182-81.2006.8.26.0072 - fls. 40/41 e 46),
portanto, mais de cinco anos antes do crime tratado nos presentes autos,
praticado em 22.05.2019. Superado o lapso depurador do art. 64, I, do
Código Penal, aplicado analogicamente à má antecedência, a referência
não serve para configurar recidiva ou qualquer título em desfavor do réu
(STJ, RHC 2.227-2, rel. Vicente Cernicchiaro, DJU de 29.03.93, p. 5.267).
Sobre o tema, a Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal decidiu que “a interpretação do disposto no inciso I do
artigo 64 do Código Penal deve ser no sentido de se extinguirem, no prazo
ali preconizado, não só os efeitos decorrentes da reincidência, mas
qualquer outra valoração negativa por condutas pretéritas praticadas pelo
agente” (...). “Se essas condenações não mais prestam para o efeito da
reincidência, que é o mais, com muito maior razão não devem valer para os
antecedentes criminais, que é o menos” (HC 119200/PR rel. Min. Dias
Toffoli j. 11/02/2014 DJ 20/02/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500723-59.2019.8.26.0072 -Voto no
5
Além disso, só se poderia falar que mais
reprovável a conduta, a justificar censura diferenciada, se expressivo o
volume encontrado e, por conseguinte, maior o perigo de lesão ao bem
jurídico tutelado.
A prevalecer o entendimento esposado na r.
sentença, o tráfico de “crack” nunca permitiria a estipulação das sanções
nos mínimos, conclusão que obviamente fere o princípio constitucional de
individualização das penas.
Vale lembrar que o art. 42 da Lei 11.343/06 alude
não só à natureza da substância, mas também à quantidade, pouco
significativa na hipótese (34,59g trinta e quatro gramas e cinquenta e
nove decigramas de cocaína na forma de 'crack' fls. 11/14). Parece claro
que os fatores devem ser considerados cumulativamente.
As sanções básicas, em decorrência, retornam
aos mínimos legais de 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500
(quinhentas) diárias.
Mantém-se o aumento de 1/6 pela recidiva,
decorrente
da
prévia
condenação
no
processo
no
0008586-58.2010.8.26.0072 (fl. 40).
Ante a reincidência, incabível o redutor do art. 33,
§ 4o, da Lei 11.343/06.
Em resultado, as sanções ficam definidas em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500723-59.2019.8.26.0072 -Voto no
6
Por fim, tratando-se de réu reincidente condenado
a sanção corporal maior do que quatro anos, impossível regime inicial
diverso do fechado e também a substituição por penas alternativas (arts.
33, § 2 o, “b”, e 44, do CP).
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para, reduzidas as sanções básicas aos mínimos, fixar as penas de
Weslon Wander da Silva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
mantido o regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no valor mínimo unitário.
VICO MAÑAS
Relator